Tribunal: STF
Processo: ARE 1558423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais à pena definitiva de 25(vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.



    2. O apelante requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP.



    3. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta é típica; (ii) se há provas suficientes para a condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “Entre os dias 05/04/2022, por volta das 22h00min (terça-feira) e 07/06/2022, por volta das 18h00min (terça-feira), na Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, situada na QNP 11, conjunto A, lote 21, Setor P, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, perturbou o sossego alheios, com gritarias ou algazarras, bem como, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, que é proprietário da Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, perturbou o sossego de seus vizinhos, colocando som automotivo em seu estabelecimento, com volume excessivo e duradouro, durando até altas horas da madrugada, não respeitando o horário de descanso dos moradores. Além disso, o denunciado promove em seu estabelecimento churrascos para seus clientes, com som automotivo, ocasionando gritarias e algazarras que estão retirando o sossego da vizinhança. Verifica-se vários documentos juntados aos autos que demonstram a situação insustentável de incomodo dos moradores que residem na vizinhança do mencionado estabelecimento, inclusive com a informação de que o locador do imóvel onde a distribuidora está estabelecida, também está incomodado com os fatos e solicitou mediante cartas para que o denunciado saísse do imóvel.”. 



    6. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso. (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).



    7. Autoria e materialidade comprovadas. O Termo Circunstanciado n.1171662/2022 - 19ª DP, a ocorrência policial n. 2.766/2022-1 e os depoimentos das testemunhas José Siqueira, Manoel e Maria Erivane, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o conjunto probatório é harmônico e coeso para comprovar que o réu, reiteradamente, perturbou o sossego da vizinhança mediante a utilização de potente som automotivo em volume alto, promovendo churrascos e eventos, especialmente em horário noturno.



    8. Ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conduta é típica e o fatos descritos na denúncia foram comprovados.



    9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente